Tribunal: TJMT
Processo: 1019159-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019159-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA SALDANHA - CPF: 487.198.971-20 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA - CNPJ: 24.774.390/0001-15 (VÍTIMA), OPERÁRIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MERA CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA – INSUFICIÊNCIA PARA DECRETO PRISIONAL – PACIENTE QUE COMPROVOU RESIDÊNCIA FIXA E PASSAGEM DE RETORNO À COMARCA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de receptação e associação criminosa (CP,
arts
. 180 e 288), contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que decretou a prisão preventiva com fundamento nos
arts
. 312 e 313 do CPP. Liminar foi deferida para substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(
I
)
se a ausência de localização do réu para citação pessoal justifica a decretação da prisão preventiva;

(
II
)
se houve fundamentação concreta, com elementos contemporâneos, para justificar a segregação cautelar;

(
III
)
se as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são suficientes ao caso.

III. Razões de decidir:

3. A não localização do réu, por si só, não configura fuga nem autoriza a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O decreto prisional baseou-se em premissas genéricas, sem demonstrar
periculum
libertatis
, nem risco concreto à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

5. O paciente foi preso em aeroporto durante viagem familiar, possuindo passagem de retorno à cidade de origem e comprovante de residência, afastando presunção de ocultação dolosa.

6. Inexistem antecedentes criminais relevantes. A acusação anterior foi arquivada por ausência de indícios de dolo.

7. A liminar concedida já impôs medidas cautelares suficientes, revelando-se desnecessária a prisão preventiva, sobretudo em razão da ausência de violência ou grave ameaça nos delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mantidas as medidas cautelares anteriormente fixadas.

Tese de julgamento:

“A ausência de localização do réu para citação, desacompanhada de outros elementos concretos, não autoriza a decretação da prisão preventiva. É necessária a demonstração específica do periculum
libertatis
e a contemporaneidade dos fatos para justificar a medida extrema,
sendo cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP quando suficientes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXVII; CPP,
arts
. 282, 312, 319 e 315, § 1º; CP,
arts
. 180 e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 520.216/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.09.2019; STJ, HC 446.010/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.02.2019; TJMT, N.U 1019988-70.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 24.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
EMERSON DA SILVA SALDANHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 1016352-72.2021.8.11.0042, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa (
arts
. 180,
caput
, e 288,
caput
, ambos do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, que: a) não há provas de envolvimento do paciente na associação criminosa, tampouco nos roubos praticados pelos corréus; b) inexistem elementos que comprovem a prática do crime de receptação; c) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta de forma concreta os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP; d) o simples fato de não localizar o réu quando não há elementos que
justifiquem a necessidade de segregação cautelar é ilegal, máxime porque o paciente não sabia da existência da ação penal em seu desfavor; e) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi deferida em plantão judiciário pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 292869371).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 294168360), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (ID 296426375).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
h
abeas
c
orpus
, há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, cumpre destacar que a discussão acerca da autoria delitiva não comporta análise na via estreita do
habeas corpus
, por demandar aprofundado exame do conjunto probatório, o que deverá ser objeto de apreciação no curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o Enunciado nº 42 do TJMT dispõe que "
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito".

Passo, portanto, à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva foi decretada em 05/07/2024, após o decurso de mais de 3 anos da data dos fatos, com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Contudo, ao examinar a decisão que decretou a custódia cautelar, constato que a fundamentação apresentada pelo juízo de origem não demonstra, de forma concreta, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No que tange à garantia da aplicação da lei penal, o decreto prisional baseou-se essencialmente no fato de o paciente não ter sido localizado para citação pessoal, o que levou à conclusão de que estaria em "local incerto e não sabido".

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de fuga decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos"
(STJ, HC 520.216/DF, HC 446.010/SP).

No caso em análise, não há elementos concretos que indiquem que o paciente estivesse deliberadamente se furtando à aplicação da lei penal. Pelo contrário, conforme demonstrado nos autos, o mandado de prisão foi cumprido no aeroporto de Maceió/AL, quando o paciente se encontrava em viagem com sua companheira, tendo sido colacionada aos autos a passagem de retorno à cidade de Cuiabá (
IDs
292831398 e 292831399), o que
evidencia
tratar-se de deslocamento temporário.

Ademais, o impetrante trouxe
aos autos comprovante
de residência em nome do
seu genitor,
no município de Cuiabá (ID 292851850), circunstância que enfraquece a tese de risco à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM CONTEMPORANEIDADE E SEM ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULUM LIBERTATIS
. PACIENTE PRIMÁRIO. PENA MÍNIMA BAIXA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado por furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), em razão de decreto de prisão preventiva prolatado após citação por edital e não localização do acusado. Liminar deferida para revogar a custódia e impor cautelares de atualização de endereço, vedação de ausentar-se da comarca e comparecimento bimestral, com expedição de alvará de soltura (processo de origem n. 1001435-41.2020.8.11.0088).

II. Questão em discussão: Discute-se:
(i) se a mera não localização do réu e sua citação por edital autorizam, por si só, a prisão preventiva; (
ii
) se há contemporaneidade e elementos concretos de periculum
libertatis
aptos a justificar a segregação; (
iii
) se as medidas do art. 319 do CPP se mostram suficientes à aplicação da lei penal no caso concreto
.

III. Razões de decidir: A ausência de contemporaneidade do decreto prisional e a inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal afastam a necessidade da prisão preventiva. A simples não localização do réu ou sua citação por edital não constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar, consoante orientação do STJ (
AgRg
no RHC 167.214/TO e
AgRg
no RHC 167.473/SP). A primariedade do paciente e a pena mínima de 2 anos prevista para o delito reforçam a desproporcionalidade do encarceramento cautelar, sobretudo quando possível a substituição por restritivas de direitos em caso de condenação. A localização do réu, somada à inexistência de prática de novos
delitos em período prolongado, evidencia a suficiência de cautelares diversas e a falta de periculum
libertatis
concreto, sendo inadmissíveis fundamentos genéricos para sustentar a segregação. A jurisprudência desta Corte confirma que a mera não localização, desacompanhada de descumprimento consciente de dever processual e sem lastro de atualidade, não caracteriza fuga nem autoriza a medida extrema (TJMT, N.U 1019988-70.2024.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese: Medida liminar concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

Tese de julgamento: A mera não localização do réu e a citação por edital, desacompanhadas de elementos concretos, não autorizam a prisão preventiva. A falta de contemporaneidade do decreto prisional e a primariedade do paciente infirmam o periculum
libertatis
. As medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando suficientes, devem substituir a custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPP,
arts
. 647, 319, 315, § 1º, e 366; CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 167.214/TO, Sexta Turma, j. 20.09.2022. STJ,
AgRg
no RHC 167.473/SP, Sexta Turma, j. 06.03.2023. TJMT, N.U 1019988-70.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 24.08.2024.

(N.U 1031433-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)
- Destaquei

Quanto à garantia da ordem pública, embora a decisão mencione a gravidade concreta dos fatos, não há elementos que demonstrem a periculosidade específica do paciente, que responde apenas pelos crimes de receptação e associação criminosa, sem indicação de participação nos crimes de roubo, extorsão e denunciação caluniosa imputados aos corréus.

Importante destacar que, conforme documentação acostada aos autos, o paciente não possui antecedentes criminais. Embora mencionada na denúncia sua prisão em razão de suposto envolvimento em furto ocorrido na cidade de Rondonópolis, a consulta ao respectivo feito revela que ele sequer foi denunciado, tendo o juízo reconhecido que sua participação se limitou à condição de motorista de aplicativo contratado, sem ciência do plano criminoso (ID 292851855).

Nesse contexto, considerando que o paciente está sendo processado por crimes sem violência ou grave ameaça (receptação de um aparelho celular), possui residência fixa, não tem antecedentes criminais e não há elementos concretos que indiquem risco à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, entendo que a prisão preventiva se mostra desproporcional, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas já impostas quando do deferimento da liminar.

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar anteriormente concedida e
CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão preventiva de
EMERSON DA SILVA SALDANHA
pelas seguintes medidas cautelares:

I - comparecimento bimestral em juízo até o quinto dia útil para informar e justificar suas atividades;

II
– comparecimento a todos os atos do processuais; III -
comunicar à autoridade judiciária imediatamente eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrado; e

I
V
- não se envolver em outro fato criminoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025